Tribunal: TJDFT
Processo: 0706367-02.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706367-02.2025.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ONEIDES LOPES DE FARIAS EMBARGADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ONEIDES LOPES DE FARIAS contra o v. acórdão exarado no ID 78289893. Nos termos do v. acórdão recorrido, a egrégia 8a Turma Cível deu parcial provimento à remessa necessária e ao recuso de apelação interposto pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, para reformar a r. sentença e reduzir a indenização por danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora, a contar da citação. Na mesma oportunidade, as partes foram condenadas ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Nas razões recursais ofertadas no ID 78993359, a embargante alega que o egrégio Colegiado incorreu em contradição ao modificar a distribuição dos ônus da sucumbência. Assevera, ademais, que estaria configurada omissão quanto a base de cálculo dos honorários de sucumbência. Ao final, a embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que, sanado o vício apontado, seja o embargado condenado ao pagamento da integralidade dos ônus da sucumbência e para que seja esclarecida a base de cálculo dos honorários advocatícios. Percebe-se, portanto, que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por ela opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para, querendo, ofertar contrarrazões aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2025 às 10:15:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora